Tribunal: TJMT
Processo: 1009624-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1009624-78.2020.8.11.0000
Visto etc.
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela empresa TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA em virtude do acórdão que deu parcial provimento ao Apelo e determinou que o pagamento dos honorários do Administrador Judicial substituído ocorra tão logo seja acolhido o relatório de atividades por ele desenvolvidas até o momento em que deixou o cargo.
Em suas razões recursais, a empresa Tequendama Agropecuária alega que o acórdão é omisso, pois não se atentou que a recuperação judicial encontra-se em fase de realização da Assembleia Geral de Credores que ocorrerá em 06/08/2020 e que, caso sejam compelidas ao pagamento dos honorários ao administrador judicial neste momento processual, não terão condições de arcar com seus custos mensais e muito menos, honrar as obrigações assumidas perante o plano de recuperação judicial.
Sustenta que a manutenção da decisão embargada trará prejuízos incalculáveis às Recuperandas as quais deixarão de pagar suas atividades operacionais para quitar o trabalho do Administrador Judicial, o que inviabilizará a própria recuperação Judicial.
Embasado nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que o vício apontado seja sanado.
Contrarrazões apresentadas no ID. 55563982.
Eis o relato necessário. DECIDO.
Impõe salientar que neste momento cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados, já que os Agravantes buscam sobrestar os efeitos da decisão embargada.
Como é cediço, o § 1.o do artigo 1.026 do CPC/15 estabelece que “A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (sem grifo no original).
Na hipótese, além da Embargante suscitar eventual prejuízo de forma genérica, não vislumbro risco à recuperação das Empresas o pagamento dos honorários do administrador judicial tão logo seja acolhido o relatório de atividades por ele desenvolvidas até o momento em que deixou o cargo.
Com efeito, trata-se de recuperação judicial vultosa com diversas empresas Recuperandas, detentoras de um grande número de patrimônios, o que vai de encontro com a alegação de que não terão condições de arcar com seus custos mensais, tampouco honrar as obrigações assumidas perante o plano de recuperação judicial.
Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se.
Após, retornem para julgamento da matéria de mérito deste recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora